Tribunal: TJSP
Processo: 1039270-25.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA
Julgamento antecipado. Possibilidade. Inviabilidade de juntada posterior de prova documental quando não demonstrado motivo para sua não apresentação no ato da propositura da ação. Inteligência dos arts. 434 e 435 do CPC.
PROVA PERICIAL
Previsão do art. 370 do CPC não constitui dever do magistrado, mas mera faculdade. Ônus da prova que recai sobre as partes.
Preliminares

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA
Julgamento antecipado. Possibilidade. Inviabilidade de juntada posterior de prova documental quando não demonstrado motivo para sua não apresentação no ato da propositura da ação. Inteligência dos arts. 434 e 435 do CPC.
PROVA PERICIAL
Previsão do art. 370 do CPC não constitui dever do magistrado, mas mera faculdade. Ônus da prova que recai sobre as partes.
Preliminares afastadas.
ICMS
Auto de infração lavrado por deixar de pagar o ICMS no montante de R$ 600.743,28, no período 01/2013 a 12/2014, em consequência da emissão de Notas Fiscais Eletrônicas referentes a saídas interestaduais de mercadorias para não contribuintes do ICMS, com erro na aplicação da alíquota. Legalidade da obrigação acessória – comprovação de qualidade de contribuintes do ICMS das destinatárias, mediante notas fiscais destas – , não cumprida pela autora. Autuação mantida. R. sentença escorreita. Precedentes.

RECURSO DA FESP
HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/09
Necessária observância do decidido no Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça quanto aos acréscimos – correção monetária e juros de mora – nas Repercussões Gerais, Tema 810 - Rel. Min. LUIZ FUX e Tema 905 - Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES.
Afasto as preliminares. Recurso da autora não provido. Dou provimento, em parte, ao recurso da FESP.